Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que em apuração, determina a suspensão temporária de benefícios externos concedidos ao apenado, até a conclusão do inquérito administrativo disciplinar, uma vez que a autorização de trabalho externo exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a teor do art. 37 da LEP.” (Acórdão 1318336, 07506131620208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Inexistindo excesso de prazo no procedimento administrativo disciplinar, de acordo com o disposto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, deve-se aguardar a conclusão do procedimento para avaliar a possibilidade de restabelecimento dos benefícios externos.
3. Recurso conhecido e desprovido.